Tribunal: TJMT
Processo: 1014280-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014280-78.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: David da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus impetrado em favor de David da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
A impetrante relatou que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de latrocínio tentado e corrupção de menor.
Aduziu que, por ocasião do julgamento do HC n. 1012424-79.2020.811.0000, foi concedida a ordem em benefício do corréu Roni Aldo Rodrigues da Silva, diante de seus predicados favoráveis e em razão da conclusão de que a decisão que decretou a prisão preventiva fora imposta com base em argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito imputado e presunção de fuga.
Asseverou que o paciente faz jus à extensão do benefício, porquanto, também apresenta condições pessoais favoráveis e teve a segregação provisória decretada sem que estivessem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que não ficou evidenciado nenhum perigo gerado pela liberdade do imputado.
Registrou que deve ser observada a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, em contexto de pandemia, orienta os juízes e tribunais do país a reavaliarem a necessidade de manutenção da custódia cautelar.
Salientou, por fim, que a prisão do paciente é ilegal, pois não foi observado o disposto no art. 316 do CPP, excedendo o prazo de 90 dias sem que fosse reavaliada.
Com base nessas considerações, pleiteou, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas, se necessárias.
A liminar foi indeferida, em razão da ausência da decisão questionada, a qual não se encontrava disponível no sistema processual, o que impedia a análise quanto à alegada similitude da situação processual dos corréus – Id 49611456.
Na sequência, a Defensoria Pública promoveu a juntada da do referido documento, que foi acostado no Id 49718487.
Ato contínuo, foram solicitadas as informações ao Juízo de origem, para saber se, posteriormente, não houve novo título ensejador da custódia cautelar do pretenso beneficiário, cujo documento foi anexado no Id 49922991.
É o relatório.
Após reanalisar os argumentos defensivos, agora, com base na decisão combatida e nas informações prestadas pelo magistrado singular, verifico ser o caso de extensão do benefício concedido ao corréu no HC 1012424-79.2020.811.0000, por força do art. 580 do CPP, conferindo ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trâmite processual, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, até o julgamento definitivo do writ.
Ao deliberar pela conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente, limitou-se o Juízo singular a consignar que:
“(...) se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, I, do CPP (...).
No presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (...).
Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, e ainda, levando em consideração ao crime perpetrado pelo autuado – contra o patrimônio.
Ao arremate, a medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso I do art. 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos (...)” – Id 49718487.
Na presente hipótese, não obstante a gravidade dos fatos imputados ao paciente, especialmente porque a vítima foi agredida fisicamente e atingida com um disparo de arma de fogo, da leitura atenta da decisão combatida, verifico que o magistrado a quo não se reportou a elementos concretos do feito para demonstrar o abalo à ordem pública, valendo-se de meras referências à gravidade abstrata do crime e a instabilidade social causada pela criminalidade em geral, além de manifestar receio de que o paciente poderá frustrar a aplicação da lei penal, sem qualquer justificativa.
Apesar da louvável preocupação do juízo singular em assegurar a pacificação social, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do periculum libertatis do acusado, de modo que a gravidade do crime, abstratamente considerada, as suas repercussões negativas e a necessidade de apresentar uma resposta à sociedade, são insuficientes a justificar a medida constritiva.
É inegável que a suposta prática delitiva em questão se reveste de considerável gravidade, principalmente porque envolveu desmedida violência à pessoa. Todavia, observo que a decisão objurgada não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema ratio ou elementos que justificassem o receio concreto de recidiva delituosa do insurgente, ou a intenção de furtar-se das suas responsabilidades penais.
Ademais, neste momento processual não persevera a assertiva de que a liberdade do paciente cause gravame à ordem pública ou à aplicação da lei penal, mormente porque se trata de réu primário, de bons antecedentes, que comprovou possuir vínculos com o distrito da culpa, de modo que não se pode presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solto, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, determinando ao impetrado que expeça alvará de soltura em favor de David da Silva, impondo-lhe, contudo, as seguintes medidas cautelares:
a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;
b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;
c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;
d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcoólica;
e) fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira);
f) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis.
Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula rebus sic stantibus.
Oficie-se o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente David da Silva, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, bem como para que tome as devidas providências para a instalação do aparelho de monitoração eletrônica.
Advirta-se o paciente que o descumprimento de qualquer dessas condições poderá redundar no restabelecimento da custódia, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP.
Outrossim, por ocasião do cumprimento do alvará, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.
No mais, considerando a juntada das informações prestadas pelo Juízo processante, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, conclusos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator